Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-34.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-34.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELITON DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.316.811-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO CASTILHO FERREIRA - CPF: 537.286.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR CARIA LIMA - CPF: 000.133.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.255.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIA REZENA DE JESUS - CPF: 003.346.681-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAÃO SILVA PERES (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CORREIA FRANCISCO - CPF: 080.420.261-37 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. J. D. B. - CPF: 058.963.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 031.197.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DA SILVA TENOR RAMOS - CPF: 087.462.171-26 (VÍTIMA), ODEIR GONCALVES DE CASTRO - CPF: 889.140.201-00 (VÍTIMA), G. S. D. S. - CPF: 062.518.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - NULIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIOLÊNCIA - AGRESSÕES FÍSICAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA NÃO COMPROVADAS - ARESTOS DO TJMT E TJDF - PRELIMINAR REJEITADA - PENA-BASE - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - VALORAÇÕES NEGATIVAS DOS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME JUSTIFICADAS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES APTAS A CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se o apelante não comprovou as supostas agressões sofridas na Delegacia de Polícia, não se identifica nulidade a ser declarada (
TJMT, AP NU 0001368-11.2013.8.11.0033; TJDF,
AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006)

Eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091).

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (STJ, HC nº 272.126/MG; REsp n. 1.383.921/RN; AgRg no AREsp 1940430/MA).

A existência de condenação com trânsito em julgado anterior
caracteriza os maus antecedentes.

A incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime [prática de roubo visando o pagamento de dívidas
“com a facção criminosa (Comando Vermelho)
”] justifica o aumento da pena-base por se tratar de
“circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”
(STJ, AgRg no HC 662.125/ES).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

Se o apelante não registra condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, à exceção daquela utilizada na primeira fase como maus antecedentes,
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002236-34.2021.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): ELITON DA SILVA FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELITON DA SILVA FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 1002236-34.2021.8.11.0051), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso material [mais benéfico], a 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e art. 244-B

c/c art. 69 do CP

- (ID

107226040).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento da confissão em razão da
“violência que sofreu por parte dos policiais que atenderam a ocorrência”
. No mérito, sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais [culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e motivos do crime] seriam favoráveis; 2) houve erro material na segunda fase da dosimetria da corrupção de menor ao contar
“7 anos e reclusão”
.

Requer o provimento para que seja anulado o processo. No mérito, pede a redução das penas (ID 107223510).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja retificado o erro material existente em relação à segunda fase da dosimetria da pena do delito de corrupção de menor”
(ID

107223513).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Irresignação defensiva - 1. Preliminar - Nulidade - Provas ilícitas - Rejeição - Ausência de ilicitude na obtenção da prova na fase policial - Confissão na fase judicial - 2. Mérito - 2.1. Roubo majorado - Afastamento da negativação das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime - Improcedência - Motivação com fundamentos idôneos - Culpabilidade reprovável - Circunstâncias do crime negativada com causa de aumento não utilizada na terceira fase - Inteligência do Enunciado 32/TJMT - Motivação do crime que justifica a negativação - 2.2. Corrupção de menor - Correção de erro material - Procedência - Pena intermediária lançada equivocadamente - Pelo afastamento da preliminar e, no mérito, provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 108968981)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pugna pela nulidade do processo sob a assertiva de violência em sua confissão na fase inquisitiva (ID 107223510).

Vejamos.

O apelante
ELITON DA SILVA FERREIRA
foi ouvido perante o delegado de Polícia [Romildo Nogueira da Fonseca Junior], ato esse redigido por escrivã de Polícia [Juliana Raquel Trevisol], oportunidade em que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [nº 2021.8.83560], do qual infere-se que ele teve ciência de seus direitos constitucionais e optou por confessar a autoria do roubo (ID 107226013).
Em Juízo, novamente, confessou a autoria delitiva e, em nenhum momento, alegou ter sido constrangido a confessar a autoria delitiva, na fase policial (Relatório de Mídias 1072266041).

O perito criminal Wallace Fernando Gomes Leão Laudo [CRM/MT 7095], que realizou o Exame de Corpo de Delito no apelante, concluiu que ele não apresentava lesões (ID 107226013).

A testemunha [
Gilmar Corrêa Francisco]
afirmou, na audiência de instrução, que estava em sua residência
quanto ouviu um barulho. Em seguida o apelante e o adolescente [Gabriel Santos da Silva] ingressaram em sua casa correndo, seguidos pelos policiais militares [Luciano Castilho Ferreira e Rafael Augusto da Islva], tendo visualizado os policiais desferindo “só uns tapas”, nos meninos, mas estava de cabeça baixa e sabe informar mais detalhes (Relatório de Mídias 1072266041).

.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“inexistem provas de que os policiais agrediram o réu, obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo. Ao que indicam as provas colhidas, a confissão extrajudicial do apelante é licita, pois inexiste qualquer indicativo de que foi colhida à revelia dos direitos estabelecidos constitucionalmente ou mediante tortura
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 108968981)

Ao caso, aplicáveis arestos deste e. Tribunal e e. TJDF:

“E, de igual forma, também não prospera a alegação de nulidade da confissão por ter sido supostamente obtida mediante tortura se não houve comprovação nos autos nesse sentido.”
(TJMT, AP NU 0001368-11.2013.8.11.0033 - Segunda Câmara Criminal – 1º.9.2014)

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006 - Relator: Des. Cruz Macedo - 18.11.2019)

Atente-se que eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.6.2018).

Se o apelante não comprovou as supostas agressões sofridas na Delegacia de Polícia, não se identifica nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
PRIMEIRO FATO - (ROUBO MAJORADO) – [...] no dia 28/06/21, por volta de 08h55min, no estabelecimento denominado ‘Loja Telecel’, situado na Avenida Brasil, n.º 37 -A, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e o menor infrator Gabriel Santos da Silva, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo garrucha (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 10 -IP), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 06 kits Multilaser com pendrive e cartão de memória; 01 carteira de cor preta, contendo dinheiro, documentos pessoais e cartões bancários; 42 chips de celular, sendo 20 da operadora vivo, 06 da operadora Claro e 16 da operadora Oi; 03 relógios de pulso Smart Watch, sendo 02 de cor preta e 01 de cor branca; 04 pacotes contendo 10 chips de celular da operadora Vivo; 03 aparelhos celulares, marca Motorola, sendo 01 de cor azul, 01 de prata e 01 de cor preta; 01 celular marca Infinity, de cor preta; 02 aparelhos celular, marca Samsung, A10, de cor azul; 01 celular marca Multilaser; 01 celular marca Xiaomi, com capa de cor vermelha; 01 aparelho celular, marca Samsung, J2, de cor dourada; 01 aparelho celular, marca Samsung, J5, de cor preta; 02 aparelhos celulares, marca LG, dentre os quais, 01 K4, de cor marrom; 01 aparelho celular, marca Motorola, Moto G 8 plus; 01 carregador portátil, marca Hrebos; 01 carregador portátil, marca Pineng; 01 carregador portátil, marca Samsung; 03 lanternas de cor preta; 01 lanterna, de cor dourada; 04 baterias de celular, marca Samsung; 01 fone de ouvido, marca JBL; 01 fone de ouvido, marca Pamda; 01 fone de ouvido marca Inova; e a quantia de R$ 274,85 (incluindo o valor que estava na carteira subtraída), em moeda corrente, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 10 -IP, avaliados, parcialmente, em R$ 11.653,00, conforme auto de avaliação de fls. 20/21 -IP, de propriedade do ofendido Odeir Gonçalves de Castro.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Consta dos autos, ainda, que diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Gabriel Santos da Silva, envolvendo-o na prática do delito de roubo majorado. [...]

Ante o exposto, denuncio ELITON DA SILVA FERREIRA: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), e § 2º -A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90 [
...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 107226009)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado Eliton da Silva Ferreira, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em Campo Verde/MT, no dia 04/04/2000, filho de Edson Candido Ferreira e Vanilza Teodoro da Silva, R.G. n.º 27656217 SSP/MT, C.P.F. n.º 057.316.811 -39, atualmente segregado na Cadeia Pública de Jaciara/MT, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), e §2°-A (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo primeiro fato, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, pelo segundo fato. Passo a lhe dosar a pena: [...]

QUANTO AO ROUBO. [...]

Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado merece reprovação adicional, pois, conforme se verifica do interrogatório do réu, este assaltou por duas vezes o primeiro local.

O Acusado anota o executivo de pena nº 2000078-81.2020.8.11.0064, o qual possui uma condenação com trânsito em julgado (Processo nº 0004444- 76.2019.8.11.0051 - Data da Sentença: 16/12/2019; Data do Trânsito em Julgado: 12/05/2021; Crime: Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, c/c artigo 29, ambos do CP; Pena aplicada: 6 anos e 8 meses de reclusão). [...]

As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado e um adolescente), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: [...].

Os motivos do crime são graves, pois o roubo foi realizado em razão de dívida do Acusado com uma facção criminosa (Comando Vermelho), o que restou demonstrado pelas provas colhidas nos autos, bem como pela própria confissão do Réu, o que é suficiente para negativação. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sendo que faço a compensação entre as partes, permanecendo a pena intermediária inalterada em 07(sete) anos.

Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR

O Estatuto da Criança e Adolescente atribui para o crime de corrupção de menor a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. 1ª fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O Acusado anota o executivo de pena nº 2000078- 81.2020.8.11.0064, o qual possui uma condenação com trânsito em julgado (Processo nº 0004444-76.2019.8.11.0051 – Data da Sentença: 16/12/2019; Data do Trânsito em Julgado: 12/05/2021; Crime: Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, c/c artigo 29, ambos do CP; Pena aplicada: 6 anos e 8 meses de reclusão). Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são as próprias do crime. Os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado causou consequência normal do delito, pois não constam outros dados para coletar. No que se refere ao comportamento da Vítima, não há no presente delito. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sendo que faço a compensação entre as partes, permanecendo a pena intermediária inalterada em 07(sete) anos. 3ª fase – Pena

Definitiva: Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

- CONCURSO FORMAL (ROUBO E CORRUPÇÃO): Considerando que os crimes de roubo circunstanciado (1° fato) e corrupção de menores (2° fato) foram praticados em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Aplico a majoração prevista do concurso formal sobre a pena mais grave já calculada – a do crime de roubo majorado 11(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão) – na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Entretanto, no caso telado, verifica-se que o CONCURSO MATERIAL se faz mais benéfico ao réu, devendo, portanto, ser aplicado o previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Desta forma, realizo a soma das penas aplicadas, referente ao crime de roubo (11 anos e 08 meses) e de corrupção de menores (01 ano de reclusão), encontrando a pena final de 12 (DOZE) ANOS E 08 (OITO) MESES E 50 (CINQUENTA) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia 28.06.2021, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 02 meses e 25 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 12 (doze) anos, 05(cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal
[...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID

107226040)

Pois bem.

Do roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase do roubo majorado, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e motivos do crime.

A depreciação da culpabilidade esta fundada na assertiva do apelante de que teria assaltado
“por duas vezes”
aquele local. Todavia, essa informação não consta da denúncia e não houve instrução específica a fim de aferir as circunstâncias desse primeiro
delito [data - vítima - objetos subtraídos], a possibilitar sua utilização na dosimetria.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (STJ, HC nº 272.126/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016; REsp n. 1.383.921/RN - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 25.6.2015; AgRg no AREsp 1940430/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021).

O apelante, à época do fato [28.6.2021], possuía condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 15.5.2021 (SEEU
2000078-81.2020.8.11.0064; ação penal NU

0004444- 76.2019.8.11.005), a caracterizar maus antecedentes.

A incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime [prática de roubo visando o pagamento de dívidas
“com uma facção criminosa (Comando Vermelho), o que restou demonstrado pelas provas colhidas nos autos, bem como pela própria confissão do Réu
”] justifica o aumento da pena-base por se tratar de
“circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”
(STJ, AgRg no HC 662.125/ES -Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 20.9.2021).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da
confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e compensou-as, porém, sem indicar o registro criminal apto a configurar a agravante.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu) e Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP (http://siap.tjmt.jus.br), bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ww.tjmt.jus.br) não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime [28.6.2021], à exceção daquela utilizada na primeira fase como maus antecedentes,
de modo que deve ser afastada a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020), de modo a transformá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a majoração da pena em 2/3 (dois) justifica-se pela existência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual a pena definitiva do roubo deve ser totalizada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da corrupção de menor:

Na primeira-fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência deve ser afastada conforme fundamentação lançada na dosimetria do roubo (CP, art. 61, I), ao passo que a atenuante da confissão espontânea não pode conduzira a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo a preservar a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, embora tenha constado, na sentença, “
07(sete) anos”.

Na terceira fase, a pena definitiva da corrupção de menor deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão, pois inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material - mais benéfico (CP, art. 69) – entre o roubo e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, º 2º, ‘a” c/c § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021